Tribunal: TJMT
Processo: 1020228-88.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020228-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALESSANDRO LUIZ POUSO GOMES (AGRAVADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO LUIZ POUSO GOMES - CPF: 825.403.141-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL POR SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD, CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença iniciado em 2013, indeferiu a renovação de pesquisa via SISBAJUD e determinou, de ofício, a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, sob o argumento de que caberia ao credor demonstrar a modificação da situação financeira do devedor após quatro anos da última diligência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização dos sistemas INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER exige o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; (ii) verificar se o decurso de prazo de quatro anos justifica a renovação das buscas patrimoniais; e (iii) definir se a suspensão da execução pode ser determinada sem o exaurimento das ferramentas de inteligência patrimonial disponíveis ao Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A execução deve ser pautada pelo princípio da efetividade, processando-se no interesse do credor para a satisfação do crédito, cabendo ao magistrado, em observância ao dever de cooperação, franquear o uso de ferramentas tecnológicas que otimizem a localização de ativos.

4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que o uso de sistemas conveniados (INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER) independe do exaurimento de diligências administrativas, constituindo meios idôneos para garantir o resultado útil do processo.

5. O transcurso de lapso temporal razoável, no caso, aproximadamente quatro anos autoriza a renovação das ordens de bloqueio, diante da natural mutabilidade do patrimônio do executado e da dinâmica das relações econômicas.

6. A suspensão do processo por ausência de bens (art. 921, III, CPC) revela-se prematura quando ainda não exploradas todas as ferramentas de investigação patrimonial à disposição do juízo, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. É lícita a renovação de buscas patrimoniais eletrônicas após o decurso de prazo razoável, visando a efetividade da prestação jurisdicional executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, 797, 805 e 921, III; Provimentos CNJ nº 47/2015 e nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022; TJMT, AI nº 1017955-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.09.2025; TJMT, AI nº 1030631-53.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Helena G. Póvoas, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos
autos do cumprimento de sentença da ação de execução de título extrajudicial nº 0008016.88.2013.8.11.0006
, movida em desfavor de
ALESSANDRO LUIZ POUSO GOMES,
que
indeferiu
o pedido de nova tentativa de penhora via Sisbajud e

determinou, de ofício, a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

Alega o recorrente que a paralisação do feito se deu de maneira prematura, afirmando que o Juízo de origem limitou-se a realizar pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ignorando a existência de outras ferramentas de inteligência patrimonial colocadas à disposição do Poder Judiciário.

Argumenta que o ordenamento jurídico impõe o exaurimento das vias constritivas antes de se decretar a suspensão do feito (art. 921 do CPC). Aponta que sequer foram acionados sistemas como INFOJUD, CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e SNIPER.

Sustenta ainda que a decisão objurgada incorreu em flagrante violação ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC), porquanto o magistrado singular determinou a suspensão do processo de ofício, sem qualquer provocação da parte executada ou anuência do credor.

Aduz, outrossim, que a última tentativa de bloqueio via
SISBAJUD
ocorreu em
19/07/2022
, havendo transcorrido lapso temporal de quase quatro anos, o que, dada a mutabilidade e o caráter dinâmico do patrimônio do devedor, justifica plenamente a renovação da diligência.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a suspensão da execução determinada de ofício, ordenando-se o regular prosseguimento do feito com a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER, bem como a renovação das ordens de bloqueio via SISBAJUD, visando a satisfação do crédito.

Sem pedido de tutela de urgência recursal, razão pela qual determinou-se a intimação da parte agravada (Id. 366879864), ocasião em que foi certificado que decorreu o prazo legal em 08/06/2026, sem que o agravado, ALESSANDRO LUIZ POUSO GOMES oferecesse contraminuta, (Id. 373336360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos
autos do cumprimento de sentença da ação de execução de título extrajudicial nº 0008016.88.2013.8.11.0006
, movida em desfavor de
ALESSANDRO LUIZ POUSO GOMES,
que
indeferiu
o pedido de nova tentativa de penhora via Sisbajud e

determinou, de ofício, a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Observa-se, dos autos de origem, que a execução foi iniciada em 2013 e se encontra na fase de cumprimento de sentença. Foram realizadas tentativas de bloqueio de valores, bem como de localização de bens móveis e imóveis, todas sem êxito.

O Juízo de origem indeferiu novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD e determinou, de ofício, a suspensão do processo, sob o fundamento da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de comprovação de alteração da condição financeira do devedor.

Inconformado, o exequente interpôs recurso, sustentando que o transcurso do lapso temporal de quatro anos, aliado à existência de outros sistemas de pesquisa patrimonial, tais como
INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER
, afasta a possibilidade de suspensão prematura do feito.

Para tanto, o agravante anexou aos autos a última pesquisa
SISBAJUD
negativa em
19/07/2022
(Id. 90231116 – autos de origem) e petição requerendo nova penhora SISBAJUD, a qual foi indeferida na decisão agravada (Id. 199116459).

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução deve ser conduzido de modo a equilibrar dois princípios fundamentais: de um lado, a efetividade da tutela executiva, que visa assegurar ao credor a satisfação de seu crédito; de outro, a menor onerosidade para o devedor, prevista no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. "

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial colocados à disposição do Poder Judiciário constitui importante ferramenta para a efetividade da execução, não sendo necessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua utilização, tais como como
INFOJUD
e RENAJUD desde que voltados à efetividade da execução.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas
INFOJUD e RENAJUD
, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). (grifo nosso)

Esse entendimento decorre da interpretação conjunta dos artigos 797 e 798 do CPC, do princípio da efetividade da execução e do dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BUSCA PATRIMONIAL. SISTEMAS CNIB, SNIPER E SREI
. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VIABILIDADE.
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em descumprimento de Termo de Acordo celebrado em mediação, indeferiu requerimento de realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB, SNIPER e SREI, após tentativas infrutíferas via Sisbajud, Infojud e Renajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sistemas CNIB, SNIPER e SREI podem ser utilizados como ferramentas legítimas de localização de bens em execução; (ii) estabelecer se a utilização desses sistemas depende do esgotamento prévio de outras diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O art. 139 do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos e autoriza o juiz a adotar medidas necessárias à efetividade da execução. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por constituírem instrumentos eficazes de satisfação do crédito. 5. Os sistemas CNIB, SNIPER e SREI são ferramentas legítimas de busca patrimonial com abrangência nacional, aptas a ampliar a efetividade da execução. 6. A CNIB não se limita à recepção de indisponibilidades, sendo instrumento útil à identificação de bens imóveis em todo o território nacional. 7. O SNIPER integra múltiplas bases de dados e possui alcance investigativo superior às ferramentas isoladas, não podendo ser afastado por critérios de eficácia local. 8. O SREI, instituído pelo Provimento CNJ n. 89/2019, destina-se à pesquisa judicial de bens imóveis, não sendo adequado transferir tal ônus ao exequente. 9. A restrição ao uso dessas ferramentas compromete o princípio da efetividade da execução e impõe ônus excessivo ao cred
or.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Os sistemas CNIB, SNIPER e SREI constituem ferramentas legítimas de localização de bens na execução. 2. A utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário independe do esgotamento prévio de diligências para localização de bens do devedor
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139 e 797; Provimento CNJ n. 89/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; TJMT, AI n. 1027924-15.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 02.12.2025.” (N.U 1008613-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. FERRAMENTAS SNIPER, CNIB E SREI. INDEFERIMENTO REFORMADO. PROVIDO O RECURSO.

I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, diante do indeferimento de pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SNIPER, CNIB e SREI, para localização de bens dos executados. O juízo de origem entendeu pela ausência de esgotamento das diligências ordinárias e indisponibilidade dos sistemas requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões centrais em discussão são: (i) se a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI depende de esgotamento prévio de outros meios executivos; (ii) se o indeferimento da medida ofende os princípios da efetividade e celeridade da execução; (iii) se o sistema SNIPER estava disponível no âmbito do TJMT à época da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor (CPC, art. 797), cabendo ao juízo adotar todas as medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo, conforme os princípios da efetividade e da cooperação processual (CPC, art. 6º). 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a utilização de ferramentas como BacenJud, Renajud, Infojud, CNIB, CCS, SNIPER e SREI não exige o esgotamento de vias extrajudiciais ou diligências ordinárias, sendo instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor. 5. A utilização do sistema SNIPER pelo TJMT está em vigor desde dezembro de 2023, conforme notícia institucional, tornando infundado o fundamento da decisão agravada quanto à indisponibilidade da ferramenta.

6. A negativa de acesso às ferramentas solicitadas compromete a efetiva tutela jurisdicional e retarda a solução da lide executiva, mormente em casos nos quais o devedor permanece inerte mesmo após a citação e frustradas tentativas anteriores de constrição patrimonial
.

IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1.
A utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI para fins de localização de bens do devedor é legítima e independe do esgotamento prévio de diligências ordinárias. 2. O sistema SNIPER se encontra disponível aos serventuários do TJMT desde dezembro de 2023, sendo cabível sua utilização na fase executiva. 3. A negativa de uso de ferramentas de busca patrimonial compromete a efetividade da execução e a duração razoável do processo.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP; STJ, REsp 1809328/RS; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000; TJ-MT, AI 1000852-87.2024.8.11.0000; TJ-MT, AI 1018763-88.2019.8.11.0000. (N.U 1017955-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para localização de bens imóveis em nome do executado, determinando, na sequência, a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da frustração das tentativas prévias via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em saber se, no contexto de execução frustrada, é legítima a utilização do sistema CNIB como instrumento de localização patrimonial de bens imóveis registrados em nome do executado, em ações entre particulares, independentemente de pedido expresso de indisponibilidade.

III. Razões de decidir: 3.
A moderna compreensão do processo executivo impõe ao julgador a adoção de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para a efetivação da tutela jurisdicional, em conformidade com os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da cooperação (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º e 797). 4. A recusa imotivada à utilização de ferramenta autorizada judicialmente, como o CNIB, configura indevido cerceamento da atividade executiva e afronta ao direito do exequente à tutela jurisdicional efetiva. 5. A jurisprudência desta Corte já admitiu o uso do CNIB e sistemas correlatos (SREI e SNIPER) como meios legítimos de localização patrimonial, inclusive em execuções entre particulares, consolidando-se o entendimento pela viabilidade de sua utilização como medida preparatória à constrição de bens
.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido para autorizar a pesquisa de bens imóveis em nome do executado via sistema CNIB.

Tese de julgamento: “1
. É legítima a utilização do sistema CNIB, previamente autorizada pelo juízo, para localização de bens imóveis nas ações executivas entre particulares, independentemente de pedido expresso de indisponibilidade. 2. A recusa imotivada à utilização dessa ferramenta viola o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação processual
.” (N.U 1030631-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025). (grifo nosso)

Importante ressaltar que o processo de execução deve ser conduzido no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, sendo dever do juiz determinar as medidas necessárias para satisfação do crédito.

Conforme se extrai dos autos a

decisão agravada determinou a
suspensão da execução
sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis, após a realização de pesquisas restritas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

O agravante alega que sequer foram realizadas pesquisas patrimoniais por intermédio de sistemas utilizados pelo Poder Judiciário, tais como:
INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER
, ferramentas aptas a localizar patrimônio oculto, bens imóveis, indisponibilidades, participações patrimoniais e vínculos econômicos do executado.

No caso em análise, verifica-se que a execução está na fase de cumprimento de sentença e se arrasta desde
2013
e a última ordem de
bloqueio via SISBAJUD
foi realizada em
19/07/2022
, conforme consta no (Id. 90231116 - Pág. 1 – autos de origem), ou seja, há quase 04 (quatro) anos.

Com efeito, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas que figuram como partes em processos judiciais. E já foi implementado o referido sistema no âmbito deste Tribunal, não gerando custos aos tribunais o uso dessa plataforma digital do poder judiciário. Nesse sentido, este Sodalício já firmou o entendimento de que, desde a sua implementação, é cabível a utilização dessa ferramenta, sem necessidade de demonstração de exaurimento de diligências convencionais.

A propósito,

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA PELO SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) - CONSULTA – POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa
, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida. Precedentes do egrégio STJ.” (RAI n.º 1019684-71.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 29.09.2024). (grifo nosso)

Já no que diz respeito à diligência via SREI, é importante ressaltar que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça através do Provimento nº 47/2015 e aperfeiçoado pelo Provimento nº 89/2019, com o intuito de facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições.

Conforme disposto no art. 14 do Provimento nº 89/2019 do CNJ, o SREI foi criado com a finalidade de "viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público prestado ao cidadão usuário."

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de permitir a utilização dos sistemas conveniados ao Judiciário para localização de bens dos devedores, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI
), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe
.” (N.U 1009138-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025). (grifo nosso)

Outrossim, o registro do nome do executado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MEDIDA IDÔNEA PARA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens dos devedores no sistema CNIB, sob o fundamento de que a medida seria excepcional e que o ônus da localização de patrimônio compete exclusivamente ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento da utilização da CNIB como instrumento de apoio à execução, especialmente diante da frustração de diligências para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O agravo de instrumento limita-se à verificação do acerto da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matérias estranhas ao decisum impugnado. 4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, que pode se valer de mecanismos aptos a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 789 e 797 do CPC. 5.
Os sistemas auxiliares disponibilizados ao Poder Judiciário, como a CNIB, constituem ferramentas legítimas voltadas à localização de bens e à imposição de restrições patrimoniais, compatíveis com a finalidade executiva.
6.
A utilização da CNIB mostra-se adequada aos princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual, especialmente quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis
. 7. A existência de acesso administrativo à CNIB não afasta a possibilidade de sua utilização mediante requisição judicial, notadamente porque a centralização de informações contribui para evitar dilapidação patrimonial e preservar a utilidade do processo. 8.
A jurisprudência admite a utilização de sistemas integrados ao Judiciário para localização de bens, independentemente do esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais, sobretudo quando evidenciada a dificuldade concreta de satisfação do crédito
.

9. A interpretação restritiva adotada na decisão agravada compromete a efetividade da execução ao limitar o uso de ferramenta processual idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mediante requisição judicial, como instrumento de apoio à execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais quando evidenciada a dificuldade na localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 789 e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, DJe 20/04/2023; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; TJ-MT, AI 1018763-88.2019.8.11.0000, j. 04/04/2022.” (N.U 1019600-02.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026). (grifo nosso)

Desse modo, à vista das especificidades da situação fática retratada nos autos, merece reforma a decisão agravada para determinar a realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado através dos sistemas INFOJUD, SNIPER, CNIB e SREI, como medida voltada à efetividade da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando a realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado, ora agravado, por meio dos sistemas INFOJUD, SNIPER, CNIB e SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026